Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709322-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME AGRAVADO: REPASSE - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, FABIANO EVANGELISTA DE SOUZA, ANTONIA DE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos mensais da ora agravada para pagamento dos honorários de sucumbência. A 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora de dez por cento (10%) do salário da agravada Antônia de Maria Moreira do Nascimento, até o limite da dívida referente aos honorários advocatícios. Interposto recurso especial contra o acórdão proferido no julgamento do presente agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para afastar a penhora determinada. Considerando que a referida decisão transitou em julgado em 09.03.2021, à Secretaria da 5a Turma para que observe o disposto no art. 250, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 29 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator